Tribunal: TJDFT
Processo: 0730734-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NOVO EMPRÉSTIMO. CONCESSÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. OPERAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CADEIA. SOLIDARIEDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Eventual ausência de ato comissivo ou omisso necessário à responsabilização do banco réu é matéria atrelada ao mérito da demanda.
2. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil, incumbindo ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes e resta demonstrada a contratação de novo empréstimo consignado e não a portabilidade do empréstimo anterior, realizado com instituição financeira diversa.
4. Diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que não há solidariedade entre a instituição bancária e a empresa intermediária, que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento.
5. Ausente comprovação da participação de demais empresas na cadeia de fornecimento do serviço, por meio do recebimento e transferência de valores pagos em decorrência da relação de consumo litigiosa, essas não respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.
6. É devida a restituição, ao consumidor, dos valores indevidamente retidos pela empresa intermediária da prestação de serviço de portabilidade de operação de crédito consignado, resultante da não quitação da operação de crédito pré-existente.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido.